Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-28.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE. PRESENÇA. FIXAÇÃO EQUITATIVA EXCEPCIONALMENTE CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante aponta vício de obscuridade no julgado e, para tanto, sustenta que da maneira como fora consignada a base de cálculos dos honorários advocatícios, não há como precisar corretamente a base de cálculo que incidirá a verba honorária, eis que a responsabilidade da embargante repousou tão somente na obrigação de fazer – custear cobertura para sessões de psicoterapia da embargada sem limitações.
4. Na hipótese, entendo que razão assiste à embargante, visto que a UNIMED SEGURO DE SAÚDE S/A foi condenada à restabelecer as autorizações das sessões psicoterápicas solicitadas pela embargada, sendo que aquelas que ultrapassarem o mínimo previsto no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS anualmente deverão ser custeadas à ordem de 70% pela embargante e 30% pela embargada, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo no caso de descumprimento.
5. Desse modo, haja vista que as consultas ocorrerão até o término do tratamento, podendo ser ilimitadas, a condenação em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da condenação retrata-se inestimável, e o valor corrigido da causa é muito baixo, motivo pelo qual, excepcionalmente, incide §8 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Assim, acolho os embargos apresentados pela recorrente/embargante para fixar os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais.)
6. Acolho os Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e, mediante a aplicação de efeitos infringentes, alterar o item 8 da ementa objeto do recurso: 8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).
7. Embargos de Declaração acolhidos.